Tribunal: STF
Processo: ARE 1314665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO.
    É inviável ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região - CREFITO-2 arrogar-se de ares de sindicato e pretender a redução da jornada dos servidores ocupantes do cargo de Tecnologista Junior, área Fisioterapia, oriundos do concurso regulado pelo Edital n.° 59/2009, que previa expressamente a jornada de 40 horas semanais. Tal cargo é integrante das carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, reguladas pela Lei n.° 8.691/93 e pela Lei n.° 8.112/90, subdividido em várias áreas de especialização, não lhe sendo aplicável a jornada de trabalho de 30 horas prevista na Lei n.° 8.856/94. Incabível pretender reduzir tal jornada, apenas para os servidores fisioterapeutas empossados em razão deste último concurso (Edital n.° 59/2009), em detrimento dos demais ocupantes do mesmo cargo, laborando sob as mesmas condições, e pior, sem proporcional redução dos vencimentos, importando grave ofensa à isonomia e à separação dos Poderes. Remessa necessária e apelação providas. Sentença reformada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, e 37, incisos X e XV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Dessa forma, a despeito da Lei n.° 8.856/94, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos fisioterapeutas, a lei que dispõe sobre as Carreiras de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia é a de n.° 8.691/93, norma especial que trata de um cargo específico integrante de carreira da Administração Pública Direta, com regras e exigências próprias. Assim, para ser Tecnologista Junior, exigem-se diferentes formações para diferentes âmbitos de atuação, mas todos estão sujeitos ao mesmo regime jurídico, tanto no âmbito salarial quanto de prerrogativas e direitos, inclusive de jornada de trabalho. O cargo é o mesmo, de Tecnologista Junior, e rege-se pelas disposições a ele aplicáveis.
    Além disso, a jornada de trabalho estava expressamente prevista no Edital (item 2.2.2, jornada de 40 horas para o cargo de tecnologista junior, fl. 17), norma que vincula tanto a Administração quanto os particulares, à qual os candidatos aderiram no momento da inscrição, concordando com seus termos. Não cabe agora, depois de empossados e trabalhando em igualdade de condições com outras especialidades, pretender obter um regime diferenciado.
    Cabe assinalar, contudo, que tal não significa dizer que o Edital possa se sobrepor à Lei n.° 8.856/94, mas, ao revés, que tal norma não se aplica aos cargos sob exame, regidos por lei própria (Lei n.° 8.691/93). 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente